Tribunal: TJMT
Processo: 1032268-38.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032268-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.252.681-65 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS LUIZ LARA DA COSTA - CPF: 057.165.101-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE LIMA TRILHA - CPF: 061.881.881-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIRITON MARTINS CELESTINO - CPF: 028.695.361-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 042.980.811-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI RIBEIRO JURUMEIRA - CPF: 514.036.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO MARQUES DE LIMA - CPF: 074.506.461-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY GUILHERME CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.046.421-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.826.281-38 (VÍTIMA), CLAUDIA ROLEDO - CPF: 028.455.966-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGOR PEREIRA ALVES - CPF: 061.970.851-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RIBEIRO JUREMEIRA - CPF: 043.309.381-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC 739630/RS).

Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

“A apreensão e perícia da arma de fogo mostram-se prescindíveis para aplicação da majorante quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 01).

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Carlos Eduardo Oliveira Silva,
como incurso nas sanções do art. 157, §2º-A, inciso I, e art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de e 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 167290385).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio da insignificância, com sua consequente absolvição, ante a atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva do acusado, permitindo-lhe recorrer em liberdade (ID 180231592).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 180231598).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 183358651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio da insignificância, com sua consequente absolvição, ante a atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva do acusado, permitindo-lhe recorrer em liberdade (ID 180231592).

O apelante foi condenado em razão dos seguintes fatos:

“FATO 1

Extrai-se dos autos que, no dia 09/09/2022, por volta das 8h30min, na Rua N, n.º 32, Qd. 17, Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande, os denunciados CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA e RAFAEL RIBEIRO JUREMEIRA, em concurso com terceiro identificado como “Neguinho”, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Samsung A20S, IMEI 355.050.113.139.873, de propriedade da vítima Andreia Luiz dos Santos.

FATO 2

Na mesma ocasião mencionada, os denunciados CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA e RAFAEL RIBEIRO JUREMEIRA, em concurso com terceiro identificado como “Neguinho”, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Moto G, de propriedade Cláudia Roledo e tentaram ceifar sua vida, não se consumando por razões alheias às suas vontades”
(ID 167290309).

A defesa objetiva a aplicação do princípio da insignificância ao argumento de que o acusado
“apenas subtraiu um aparelho celular da marca Moto G e R$ 100,00 (cem reais), valor pequeno demais para ser tratado pelo Direito Penal, que constitui última ratio em nosso ordenamento jurídico”
(ID 180231592, p. 04).

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstância que obsta o preenchimento dos requisitos da mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Nesse sentido encontra-se sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. [...] A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.”
(STJ - AgRg no HC: 739630 RS 2022/0129319-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

De modo subsidiário, o apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Entretanto, falta-lhe interesse
recursal, haja vista que tal demanda foi atendida pelo juízo
a quo
, embora não tenha acarretado a diminuição da pena que já se encontrava no patamar mínimo, em observância à Súmula n. 231 do STJ que dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

A defesa objetiva, ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, considerando que
“não há nenhum elemento nos autos para demonstrar a utilização de arma de fogo, apenas relato da vítima que, pelas circunstâncias dos fatos apontados, sequer poderia ter certeza de que o suposto objeto seria uma arma de fogo”
(ID 180231592, p. 6).

Contudo, sem razão. Isso porque, conforme consignou o juízo singular:

“A fala das ofendidas quanto a presença de arma de fogo como forma de minar a resistência, evidencia a utilização, sendo enfatizado pela informante Andreia, que não conhece bem armas de fogo, mas que perceber se tratar de um armamento verdadeiro, e que o réu teria apontado na direção da ofendida Cláudia e realizado um disparo, tendo a arma falhado, razão pela qual o desfecho não se revelou mais trágico. Assim resta presente a qualificadora pelo emprego de arma de fogo. A vítima Claudia afirma que o réu a puxou pelo braço e tentou a levar com ele, mas temerosa de que ele pudesse fazer alguma maldade com ela, ele teria afirmado que a mataria, e diante do nervosismo puxou o gatilho com a arma apontada em sua direção, mas a arma não disparou. De modo que resta demonstrada a tentativa de latrocínio, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do réu. Diante da fala das ofendidas, sendo que ambas visualizaram arma de fogo em poder do réu, não há o que se falar na necessidade de apreensão da arma de fogo para amparar a existência da causa de aumento, pelo emprego de arma de fogo. É o quanto basta”
(ID 167290385, p. 05).

Oportuno ressaltar que
“no delito de extorsão majorada, assim como nos casos de crime de roubo perpetrado mediante o emprego de arma, a não apreensão do artefato não é circunstância imprescindível para a configuração da causa de aumento, quando nos autos existem outros elementos de provas seguros que atestem sua efetiva utilização na empreitada criminosa, a exemplo das firmes e uníssonas palavras das vítimas, prestadas em ambas as fases processuais, assegurando que os apelantes agiram mediante o emprego do artefato, tanto que obtiveram êxito em pegar alguns objetos, sem que as ofendidas pudessem oferecer qualquer tipo de resistência”
(TJMT, APCrim n. 00038781920178110045).

Nesse sentido dispõe o Enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“a apreensão e perícia da arma de fogo mostram-se prescindíveis para aplicação da majorante quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova”.

Portanto, a utilização de arma de fogo para o cometimento do crime de roubo restou devidamente demonstrada nos autos, razão pela qual a majorante não deve ser afastada.

Por fim, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do apelante, a fim de que possa recorrer em liberdade, embora não tenha apresentado qualquer fato e sequer fundamentado o pedido. Todavia, tal pleito também não merece prosperar.

Ao manter a prisão cautelar do apelante, o juízo
a quo
consignou que:

“Nesta oportunidade Carlos foi condenado pelo crime de roubo majorado e latrocínio tentado, sob o regime prisional fechado. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, verifico que os pressupostos jurídicos e fáticos do
art. 312 do CPP permanecem presentes. Nego-lhes apelo em liberdade, sob pena de prejuízo à ordem pública e

aplicação da lei penal
”
(ID 167290385, p. 7).

Dessa forma, a gravidade da conduta praticada pelo apelante, em como a condenação ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, inviabilizam a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Outrossim
“
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da
medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023